Tribunal: TJMT
Processo: 1026466-31.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026466-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), TELEMAT CELULAR S A - CNPJ: 02.340.817/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE –

INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
– RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

2
. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em
08.11.2023

contra a decisão proferida pelo juízo
da 1ª. Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que,
nos autos da ação de execução fiscal n.
0003782-26.2014.8.11.0007
,
não concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em síntese, a parte agravante sustentou
que a decisão impugnada deve ser reformada,
uma vez que realizou –
em 30.5.2019 –
o depósito do montante de R$ 78.256,27 (setenta e oito mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos) para garantia da execução.

Diante de tais premissas, requer a concessão da tutela recursal
para que seja
determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário executado pelo Município de Alta Floresta
(MT)
.

A tutela recursal foi deferida em
08.11.2023
(Id. 190173181),
para atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos na execução fiscal n. 1003403-92.2019.8.11.0007.

A Fazenda Pública apresentou resposta ao agravo no Id.
200662194
,
pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o
relatório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
VOTO
)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

em
08.11.2023

contra a decisão
proferida

pelo
juízo da
1ª. Vara da Comarca de Alta Floresta
(MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n.
0003782-26.2014.8.11.0007
,
não concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução
.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária
a
presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

[...]

Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano
grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

[...]

Art.
1.019.
Recebido
o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir
efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
.
[sem destaque no original]
.

Sabe-se que
os embargos à execução opostos pelo devedor, em regra, não terão efeito suspensivo.

Contudo,

a pedido do embargante, pode-se atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
(artigo 919-A, § 1º do CPC).

Em análise dos autos da execução fiscal n.
0003782-26.2014.8.11.0007
na origem,
observa-se que
houve a
garant
i
a
do juízo a partir

d
o depósito efetuado
pela parte ora agravante em 30.5.2019 (Id. 63684820 – Pág. 72), no valor correspondente a
R$ 78.256,27
(setenta e oito mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos).

O referido valor, segundo se vê dos documentos constantes nos autos (Id.
63684820 – Pág.
75), corresponde ao valor atualizado do débito à época do depósito, acrescido de 10% (dez por cento) de honorários.

Nesse sentido, merece registro que, q
uanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do
montante integral do valor exigido (inciso II do art. 151 do CTN), vê-se que se trata de direito subjetivo conferido
ex
vi legis
ao devedor, contra o qual o credor não pode se opor.

Cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da dívida, pois visa justamente impedir
que seja
efetuada a penhora sobre bens do devedor/
executado
. Caso a ação
dos embargos à execução
seja julgada procedente, o depósito efetuado pela parte
executada/agravante
será devolvido.

Desse modo,
independentemente de serem ou não razoáveis as alegações do contribuinte quanto ao mérito da ação, se a parte devedora efetua o depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado nos autos dos embargos
à
execução fiscal, deve ser suspensa a exigibilidade do crédito, conforme autoriza artigo 151,
inciso
II, do CTN, bem como a Súmula n. 112 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

3.
Recurso conhecido e provido”
.

(N.U 1011966-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06
.
2
.
2024,
Publicado
no DJE 16
.
2
.
2024)
.

Diante de tais premissas,
restando configurado direito livremente exercitável pela parte
agravante
objetivando discutir a
sua

cobrança
e, por outro lado, a garantia de pagamento do crédito à Fazenda Pública,
o provimento do presente agravo de instrumento é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO

ao
recurso de
agravo de instrumento para reformar a decisão
recorrida
e, consequentemente,
atribuir o efeito suspensivo aos embargos à
execução opostos na execução fiscal
n.
0003782-26.2014.8.11.0007
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024